Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA PRÁTICA DAS ELEMENTARES DO ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica do crime, cometido mediante grave ameaça, e realizando o reconhecimento em Juízo, tendo sido corroboradas pelo depoimento da testemunha policial ouvida durante a instrução criminal.
2. Reconhecido que a conduta praticada pelo réu se amolda ao crime de roubo majorado, inviável acolher o pedido defensivo de desclassificação para o delito de receptação e de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para aplacar o risco de aplicação da lei penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.